Tribunal: TJPA
Processo: 0813708-49.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813708-49.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALEX TRAVASSOS GUSMAO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO EM 2011. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM 2024. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA. PRETENSÃO DE REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Alex Travassos Gusmão, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, em 01/12/2011, à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado consumado e tentado. Sustenta-se nulidade por suposta deficiência de defesa técnica, ilegalidade na expedição de mandado de prisão em 2024 e pretensão de redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A impetração devolve à Corte as seguintes questões: (i) saber se a ausência de interposição de recurso pelo defensor particular pode ensejar nulidade por deficiência de defesa e reabertura do prazo recursal; (ii) verificar se houve ilegalidade na expedição do mandado de prisão em 2024, após longo intervalo do trânsito em julgado; (iii) examinar a viabilidade da rediscussão da dosimetria da pena na via estreita do
habeas corpus
; e (iv) apurar se o
writ
configura reiteração de pedido já julgado sem fato novo superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria trazida na presente impetração já foi integralmente apreciada em
habeas corpus
anterior (HC nº 0808767-56.2025.8.14.0000), julgado em 16/06/2025 por esta Seção, ocasião em que a ordem foi denegada por unanimidade, não havendo fato novo que justifique a reiteração.

4. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inadequado para apurar suposta deficiência da defesa técnica anterior.

5. A ausência de interposição de recurso por advogado particular não enseja, por si só, nulidade, tampouco autoriza a reabertura do prazo recursal, sobretudo diante do trânsito em julgado regularmente certificado.

6. A prisão impugnada decorre de sentença condenatória definitiva, sendo legítima a atuação do juízo de origem, especialmente tratando-se de Vara Única com atribuição executória.

7. Pretensões relacionadas à dosimetria da pena e à aplicação de institutos como homicídio privilegiado ou concurso formal devem ser deduzidas pela via própria, não sendo cabível o
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal.

8. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ veda o uso do
habeas corpus
para revisão da pena após o trânsito em julgado, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. “A reiteração de
habeas corpus
com os mesmos fundamentos e ausência de fato novo caracteriza falta de interesse de agir, inviabilizando o conhecimento da impetração”. 2. “O
habeas corpus
não é via adequada para revisar dosimetria de pena após o trânsito em julgado, por se tratar de sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade”.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do
writ
, por reiteração de pedido e por ser sucedâneo de recurso próprio, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 15 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Alex Travassos Gusmão
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, nos autos da
Ação Penal de Competência do Júri nº 0000720-20.2009.8.14.0055
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(ID 28146842) que
o processo data do ano de 2009
, ou seja,
ocorreu antes da lei que obrigou a execução provisória da pena em regime fechado, em sentença condenatória em casos envolvendo o Júri
.

Segundo o impetrante, o fato ocorreu em 20/06/2009 e
o Júri ocorreu em 01/12/2011
, ocasião em que
o paciente foi condenado a uma pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, pelos crimes de tentativa de homicídio e homicídio qualificado
, praticados contra as vítimas
Alexandre Maia da Silva
e
Adriano Maia da Silva
. Destaca o impetrante que,
antes do Júri, tinha sido concedido o direito de o paciente responder em liberdade e que o paciente foi para a seção do Júri, em 01/12/2011, em liberdade
.

Sustenta ainda que
o processo transitou em julgado em 06/12/2011 e não houve recurso das partes
. Ocorre que, em
09/01/2024
,
após 13 (treze) anos do Júri, foi expedido mandado de prisão contra o paciente, mandado este cumprido em 01/08/2024 (audiência de custódia), o que configura, segundo a defesa, um verdadeiro absurdo
, tendo em vista que
o juízo competente para decretar a medida extrema seria a Vara de Execução Penal, o que só foi feito em 2024
.

Alex Travassos Gusmão é trabalhador, pai de família, único garantidor do sustento de sua família e não se encontrava foragido, não tendo conhecimento deste mandado de prisão, já que foi informado por seu advogado, no final da seção do Júri, que estaria em liberdade, isento de qualquer penalidade. Contudo, no dia
30/07/2024
, foi surpreendido por agentes de segurança pública que o abordaram e o conduziram para procedimentos cabíveis, em obediência a determinação judicial,
visando cumprir mandado de prisão em aberto
.

Alega ainda que
a pena-base deve ser fixada no mínimo legal
, que deve ser
aplicado o homicídio privilegiado
, com o
reconhecimento do concurso formal
e
inaplicabilidade do cúmulo material de penas
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para que seja revogada a prisão e que o paciente tenha seu direito atendido. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

COM PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NA IMPETRAÇÃO
.

Os autos foram
inicialmente distribuídos
ao gabinete do
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
(Relator Originário), no entanto, em face de seu
afastamento funcional
, os autos foram
encaminhados
ao gabinete do
Desembargador Pedro Pinheiro Sotero
, o qual
alegou a minha prevenção
(ID 28443089).

Em face de
meu afastamento funcional na época
, por motivo de férias, os autos retornaram ao gabinete do
Desembargador Pedro Pinheiro Sotero
, o qual
indeferiu a liminar postulada
(decisão, ID 28520068) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 38/2025-GAB-HC
, datado de
22/07/2025
(ID 28589066).

A autoridade coatora assim informa:

“
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

O Ministério Público do Estado do Pará denunciou o paciente pela prática dos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado (Art. 121, §2º, II e IV c/c Art. 29, todos do CP, em relação a vítima Adriano e; Art. 121, §2º, II e IV, c/c Art. 14, II, c/c Art. 29, todos do CP, em face da vítima Alexandre) – fato ocorrido em 20/06/2009 (denúncia em ID 71347012).

Decorrida a fase instrutória, o paciente foi pronunciado e, posteriormente, submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, no qual foi condenado pela prática dos crimes expostos na denúncia, consoante sentença de julgamento em plenário (ID 71348849 e ID 71348828). Ressalta-se que o réu não compareceu em plenário, tendo sido representado por causídico particular.

As partes, embora intimadas em Plenário da sentença condenatória, restaram inertes quanto ao animo recursal, motivo pelo qual o feito transitou em julgado em ID 71349008, pg. 04.

Em sentença condenatória, foi decretada a prisão preventiva do acusado, o qual, permaneceu foragido até a data de 30/07/2024, data na qual ocorreu o cumprimento do mandamus.

A Defesa do acusado, em 17/08/2024, peticionou nos autos (ID 123296087) requerendo a devolução do prazo recursal, ante a deficiência da defesa que representou o acusado, à época do julgamento, bem como o desconhecimento do mesmo em relação ao término do processo e mandado de prisão preventiva. Ademais, requereu a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas diversas da prisão.

O pleito foi indeferido consoante ID 123770443, ao passo em que o Juízo de piso determinou a expedição de guia definitiva e posterior arquivamento dos autos, em virtude do trânsito em julgado da sentença condenatória.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A prisão preventiva foi decretada em virtude de sentença condenatória, com fundamento no artigo 311 e ss. do Código de Processo Penal, haja vista a necessidade de se garantir a ordem pública.

O juízo explicitou que o réu não compareceu em plenário e apresentou comportamento similar em autos de nº 0000136.95.2005.814.0055, processo em que o paciente respondia por delito da mesma espécie, sendo imperativo o decreto prisional para também assegurar a aplicação da lei penal, eis que o postulado se encontrava na condição de foragido, à época (ID 71348849).

Acerca do pedido de reabertura do prazo recursal pela Defesa do paciente e novo pleito de revogação da prisão preventiva, o Juízo indeferiu o requerimento em virtude do trânsito em julgado da sentença condenatória, operado desde 24/09/2019, tendo sido as partes intimadas da sentença em 01/12/2011.

Fundamentou ainda que não haveria se falar em ter o réu desconhecimento do julgamento, eis que foi representado por advogado particular em plenário de Júri, o qual justificou a ausência do pronunciado, “tendo o mesmo informado que em virtude de ameaça de morte, o mesmo não se fez presente” (pg. 1 do ID 71348836).

Ainda, explicitou que a devolução do prazo recursal ofende o Postulado da Segurança Jurídica, inclusive porque não existe respaldo jurídico que embasasse o pedido.

Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, considerou que a competência do juízo de piso se esgotou com a prolação da sentença e posterior trânsito em julgado e; que a análise da custódia deixou de ser cautelar a partir do trânsito em julgado, passando a tratar-se, em verdade, de cumprimento de pena.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais do Paciente, segue em anexo a certidão de antecedentes criminais atualizada.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

A prisão preventiva foi decretada em 01/12/2011. Mandado expedido em 09/01/2024 e, cumprido em 01/08/2024.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O processo encontra-se em referência encontra-se arquivado, visto que ocorreu o exaurimento da instância ordinária”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
não
conhecimento da presente ordem, por se tratar de reiteração de pedido
(parecer, ID 28975193).

Os autos vieram ao meu gabinete, oportunidade em que
acolhi a prevenção alegada em meu favor
(ID 28983921).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento PRESENCIAL.

VOTO

Da análise dos autos,
verifica-se que a pretensão
do impetrante já foi objeto de outro
Habeas Corpus
anteriormente impetrado perante esta Seção de Direito Penal
,
pelo mesmo causídico
(
Adv. Rinaldo Ribeiro Moraes
) trazendo as mesmas alegações:
de reabertura do prazo recursal e ilegalidade da prisão com a anulação do decreto de prisão preventiva
.

O
writ
anterior (
HC nº 0808767-56.2025.8.14.0000
, distribuído em 02/05/2025
) também de minha relatoria, foi julgado na Seção de Direito Penal, oportunidade em que foi
denegada a ordem, à unanimidade
, na sessão presencial datada de
16/06/2025
(Acórdão, ID 27647986), sendo que, de lá para cá,
diante do curtíssimo intervalo temporal, não
houve qualquer mudança na situação fática dos autos
.

Transcreve-se, abaixo, o acórdão do
writ
anterior impetrado pelo ora paciente, alhures citado, julgado por esta Seção:

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. JÚRI POPULAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA. REQUISIÇÃO DE REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Alex Travassos Gusmão, condenado a 19 (dezenove) anos de reclusão por homicídio qualificado consumado e tentado, pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, em julgamento realizado em 01/12/2011. A impetração alega: (i) nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, sob o argumento de deficiência na defesa técnica; (ii) necessidade de reabertura do prazo recursal; e (iii) ilegalidade da prisão decretada em 2024, 13 (treze) anos após o julgamento, por suposta incompetência do juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de interposição de recurso após o julgamento pelo Tribunal do Júri, no qual o réu foi representado por advogado particular, pode ensejar nulidade por deficiência de defesa; (ii) verificar se houve ilegalidade na expedição de mandado de prisão pelo juízo da Vara Única da comarca de origem, 13 (treze) anos após o trânsito em julgado; e (iii) examinar se o artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, pode ser aplicado retroativamente ao caso em que os fatos delituosos ocorreram antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não interposição de recurso pelo defensor constituído não caracteriza, por si só, nulidade processual, em razão da voluntariedade recursal prevista no art. 574 do CPP.
4. A regularidade da intimação do advogado da defesa, que atuou no plenário do Júri e tinha ciência da condenação, afasta a necessidade de intimação pessoal do réu solto, conforme jurisprudência do STJ.
5. Não se admite dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
para apurar eventual falha da defesa ou ausência de ciência do réu quanto à sentença.
6. A prisão decretada em decorrência do trânsito em julgado da condenação, ainda que com atraso na expedição do mandado, não constitui vício de competência quando se trata de Vara Única, que concentra as atribuições de conhecimento e execução penal.
7. O entendimento consolidado no STF (RE 1.235.340/SC, Tema 1.068) autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente da data dos fatos ou do julgamento, não havendo ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. “A ausência de interposição de recurso pelo defensor constituído, sem demonstração inequívoca de prejuízo, não enseja nulidade por deficiência de defesa”. 2. “É legítima a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento de pena por juízo de Vara Única, ainda que após considerável lapso temporal, desde que haja trânsito em julgado e não se comprove ilegalidade ou teratologia”. 3. “A norma do art. 492, I, "e", do CPP, que autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, conforme entendimento do STF”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 492, I, “e”.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não se admite a reiteração do pedido formulado em

habeas corpus
,
salvo com base em fatos ou fundamentos novos
. Nesse sentido:

Habeas Corpus
.
Reiteração de pedido anterior
. Ausência de interesse de agir. Inadmissão.
Não se admite
habeas corpus

que é simples reiteração de pedido anterior, sem demonstração de fato novo
, porque essa situação evidencia a ausência de interesse de agir do impetrante para obter a prestação jurisdicional intentada.
Habeas Corpus

não conhecido
. (
Processo HBC 20160020002490, 2ª Turma Criminal, Relator: Souza e Ávila, julgado em 28/01/2016, DJE 02/02/2016
).

HABEAS CORPUS
.
REITERAÇÃO DE PEDIDO
.
Habeas corpus

não conhecido, considerando que contém idênticas alegações e pedido de outro
habeas corpus
impetrado pelo paciente, e que está sendo apreciado nesta mesma sessão de julgamento
.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - HC: 70083718668 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgamento: 20/02/2020, Sétima Câmara Criminal, Publicação: 10/03/2020).

HABEAS CORPUS
-
REITERAÇÃO DE PEDIDO
–
NÃO CONHECIMENTO
. -
Não se conhece de
Habeas Corpus
que seja mera reiteração de pedido já examinado, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos
. (TJ-MG - HC: 10000191650571000 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Julgamento: 19/01/0020, Publicação: 22/01/2020).

Assim, por se tratar a presente impetração de
habeas corpus
com
idêntico objeto
e
idêntica parte (mesmo paciente)
,
tendo sido a matéria devidamente analisada e julgada
, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido
.

Vale pontuar que, a presente impetração traz outros argumentos e busca também a modificação da sentença condenatória já transitada em julgado
, sob o argumento de que
a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com a aplicação do homicídio privilegiado e o reconhecimento do concurso formal
.

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que
o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto ou sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia
, não sendo essa a hipótese dos autos.

In casu
, não há se conhecer, neste âmbito, das teses relacionadas, uma vez que
a via estreita do
habeas corpus
se revela inadequada para o fim pleiteado
, pois, no caso concreto, o impetrante se insurge contra a sentença penal condenatória prolatada, apontando
ilegalidade e arbitrariedade na dosimetria da pena
, impossibilitando, desse modo, a discussão sobre tal conteúdo.

Observa-se que,
tais teses foram rebatidas pelo ora paciente em sede de Revisão Criminal (
Processo nº 0812840-71.2025.8.14.0000
), também de minha relatoria, a qual está conclusa para julgamento, tendo chegado em meu gabinete no dia 07/08/2025
.

A rediscussão da dosimetria da pena, em especial quando já há sentença condenatória transitada em julgado,
demanda análise profunda do conjunto probatório
, procedimento incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Ademais,
permitir a análise da dosimetria da pena em sede mandamental nessas condições transformaria o
habeas corpus
em sucedâneo de revisão criminal
, o que é vedado pela jurisprudência.

Em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
a ação constitucional de
Habeas Corpus
, de natureza notoriamente célere, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal
, tampouco quando se presta a pleitear a revisão da dosimetria da pena, mormente após o trânsito em julgado da sentença condenatória, pois, como já dito, tal providência, além de
demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório
, o que é incompatível com a via mandamental, configura
indevida utilização do
mandamus
como sucedâneo de revisão criminal
, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, o que,
in casu
, não se vislumbra.

Nessa linha de intelecção já me manifestei:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
em que se pretende a reforma de dosimetria penal levada a efeito em sentença condenatória transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para o redimensionamento da pena imposta ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não é a via adequada para rediscutir a dosimetria da pena e não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, para rescisão e modificação de sentença transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de Julgamento
: "O
habeas corpus
não é meio adequado para revisar dosimetria da pena nem substituir a revisão criminal para rescindir e modificar sentença penal transitada em julgado."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 157, §2º, II; CPP, art. 647-A, p.u.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC n. 214.879/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 406.570/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 05.06.2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no HC n. 797.749/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no HC n. 771.348/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, HC n. 832.387/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

(HC 0802827-13.2025.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Relatora Desa. Kédima Lyra, Acórdão 26841871, julgamento 13/05/2025, documento 17/05/2025).

Ante o exposto,
não conheço do
mandamus
,
por reiteração do pedido e por ser sucedâneo de recurso próprio
, consignando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício, por ausência de flagrante ilegalidade, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 15 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/09/2025